Tribunal: STF
Processo: RE 88567
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Militar. Expulsão. Expulsão de praça, com menos de dez anos de serviço militar, a bem da ordem pública e da disciplina. 
Punição administrativa pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo Juízo Criminal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.